Tribunal: TJES
Processo: 5001648-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. BEM DE FAMÍLIA.
IMÓVEL VENDIDO PARA A QUITAÇÃO DE IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. SALDO REMANESCENTE DA VENDA. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO REQUERENTE DA PROVA.

1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"a Lei 8.009/1990 ostenta natureza excepcional, de modo que
as exceções à regra geral da impenhorabilidade do bem de família são previstas de forma taxativa, sendo insuscetíveis de interpretação extensiva
(REsp 1074838/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012). [...] (AgInt no AREsp n. 2.028.415/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.) [...]

A impenhorabilidade do bem de família decorre dos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e à moradia, de forma que as exceções previstas na legislação não comportam interpretação extensiva.
”
(REsp n. 2.043.961, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 09/03/2023.)

2.

No julgamento do agravo de
instrumento nº 5004703-89.2020.8.08.0000
, a Terceira Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso da ora Recorrente,
reconhecendo a impenhorabilidade dos valores remanescentes da venda do bem de família, depositados em conta vinculada ao
processo nº 0006336-13.2004.8.08.0024
, após a quitação dos débitos de IPTU e taxas condominiais.

3. É incabível a utilização do saldo remanescente do valor apurado com a venda de bem de família, para o pagamento de honorários periciais relativos à prova pericial requerida pelo arrematante do bem de família.

4.
A teor do disposto no artigo 95, do CPC, cabe à parte que requer a produção da prova pericial adiantar a remuneração do perito.

5. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001648-62.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PENHA REGINA DALLA BERNARDINA FOLADOR

AGRAVADO: EMILIA BARBOZA PRADO LOPES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUM
ENTO Nº
5001648-62.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE: PENHA REGINA DALLA BERNARDINA FOLADOR

RECORRIDO
:
EMILIA BARBOZA PRADO LOPES

PROC. ORIGINÁRIO:
00153491120198080024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PENHA REGINA DALLA BERNARDINA FOLADOR,
pretendendo a reforma d
a decisão da 5ª Vara Cível de Vitória, prolatada nos autos de incidente de
apuração e quantificação de danos,
determinou a utilização de valores depositados nos autos do processo nº 0006336-13.2004.8.08.0024, para o pagamento de honorários periciais.

A
Recorrente a
legou, em síntese, que: (i) não dispõe de recursos financeiros para o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria
subsistência
; (ii)
n
os autos da
a
ção de
c
obrança
nº 0006336-13.2004.8.08.0024,o apartamento 301, do
Edifício Pietrângelo De Biase, que servia de moradia para a Recorrente,
foi vendido em hasta pública para fins de pagamento de débitos condominiais e de IPTU; (iii) o imóvel foi arrematado por R$ 889.200,00 por Emília, ora Recorrida, e, deduzidos os pagamentos das cotas condominiais e impostos municipais, há um saldo de aproximadamente R$120.000,00, depositado em conta à disposição do Juízo da 5.ª Vara Cível, a ser devolvido para a Recorrente para que possa adquirir outro imóvel para sua moradia, uma vez que o imóvel vendido era utilizado exclusivamente para esse fim, e, atualmente, Penha reside de favor, na casa de parentes; (iv) nos autos da ação de cobrança, a arrematante do imóvel, ora Recorrida, postulou – inadequadamente – a retenção dos valores provenientes da arrematação do bem, sob a alegação de que a Recorrente provocou danos no imóvel arrematado; (v) o juízo
a quo
determinou a instauração de incidente para a apuração dos supostos prejuízos, tombado sob o nº 0015349-11.2019.8.08.0024, onde foi proferida a decisão agravada; (vi) a Recorrente peticionou, requerendo ao Juízo
a quo
que determinasse a regularização do incidente processual, nos moldes de uma nova ação, e, para tanto: (a) intimasse a Recorrida para aditar a petição que deflagrou o referido incidente, adequando-a aos requisitos do art. 319, CPC; (b) promovesse a citação pessoal dos eventuais Requeridos; e (c) abrisse prazo para defesa; (vii) na decisão saneadora de fls. 225/227, o juízo
a quo
rejeitou as questões preliminares arguidas, fixou os pontos controvertidos e deferiu o pedido de produção de prova pericial, nomeando perito judicial e, ignorando a impenhorabilidade do bem de família, determinou que os honorários periciais sejam custeados com os valores depositados na ação de cobrança; (viii) a Recorrente opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pelo juízo
a quo
; (ix) a impenhorabilidade do imóvel utilizado como moradia pela Recorrente alcança o produto da arrematação do mesmo; (x) a expropriação do único imóvel residencial que servia de moradia à Recorrente não afasta do produto da sua arrematação a proteção prevista na Lei nº 8.009/90, na medida em que o bem de família (apartamento 301) jamais poderia ser expropriado para custear os honorários periciais na “ação” ajuizada por Emília; (xi) o crédito buscado nos autos do incidente, não é apto a afastar a impenhorabilidade do apartamento 301 (e, por consequência, do produto de sua arrematação), pois as previsões de exceção à regra da impenhorabilidade, justamente por se tratarem de normas de exceção, devem ser interpretadas restritivamente; (xii) no AI n.º 0014676- 18.2019.8.08.0024, o TJES reconheceu expressamente a impenhorabilidade dos valores depositados em conta vinculada ao processo n.º 0006336-13.2004.8.08.0024; (xiii) a decisão agravada viola frontalmente o artigo 95, do CPC, pois, se a Recorrida postulou a produção da prova pericial, incumbe à mesma o ônus do pagamento dos honorários periciais; e (xiv) o
periculum in mora
reside na possibilidade de a Recorrente não conseguir reaver a quantia paga a título de honorários periciais, caso seja mantida a decisão agravada.

Pois bem.

S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"a Lei 8.009/1990 ostenta natureza excepcional, de modo que
as exceções à regra geral da impenhorabilidade do bem de família são previstas de forma taxativa, sendo insuscetíveis de interpretação extensiva
(REsp 1074838/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012).
[...] (AgInt no AREsp n. 2.028.415/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.) [...]

A impenhorabilidade do bem de família decorre dos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e à moradia, de forma que as exceções previstas na legislação não comportam interpretação extensiva.

”
(REsp n. 2.043.961, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 09/03/2023.)

N
o caso, em

ação de cobrança de cotas condominiais, ajuizada pelo Condomínio do Edifício Pietrângelo de Biase
em face da ora Recorrente,

atualmente
em fase de cumprimento de sentença,
parte do valor obtido com a venda do apartamento foi utilizada para a quitação dos débitos condominiais e de IPTU do apartamento vendido.

Deduzidos os valores utilizados para o pagamento das cotas condominiais e impostos municipais relativos ao imóvel em questão, rest
ou
um saldo de aproximadamente R$120.000,00, que permanece depositado junto ao Juízo da 5.ª Vara Cível, vinculado ao processo originário (ação de cobrança nº 0006336-13.2004.8.08.0024).

Conforme se observa,
aparentemente
, os débitos relativos ao imóvel, que configuram exceção à impenhorabilidade do bem de família, previstos n
o
artigo 3º, inciso IV, da Lei 8009/90 –
taxas condominiais e tributos incidentes sobre o bem
– encontram-se quitados.

Entretanto
,

em razão de
pedido formulado pela arrematante/Recorrida, no bojo da ação de cobrança em referência,
o juízo
a quo
determinou a instauração do
incidente de
apuração e quantificação de danos nº
0015349-11.2019.8.08.0024
, no qual foi prolatada a decisão agravada, que
determinou a utilização de valores depositados nos autos do processo nº 0006336-13.2004.8.08.0024, para o pagamento de honorários periciais, relativos à prova pericial requerida pela Recorrida.

No julgamento do agravo de
instrumento nº 5004703-89.2020.8.08.0000
,
a Terceira Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso e,
reconhecendo a impenhorabilidade dos valores remanescentes depositados em conta vinculada ao
processo nº 0006336-13.2004.8.08.0024
, reformou a decisão que determinou o arresto desses valores para garantir o pagamento de alugueis comerciais em atraso. Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO. DECISÃO ANTERIOR OBSTANDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
A ordem de arresto combatido (fl. 1181, id. 928508) não excetuou a conclusão externada no agravo de instrumento n. 0014676-18.2019.8.08.0024, pelo qual foi acolhido o pedido da agravante para reconhecer a impenhorabilidade do produto de hasta pública
.

II - O Superior Tribunal de Justiça orienta que a proteção do único imóvel residencial familiar permanece hígida mesmo após sua alienação judicial, guardando o produto de sua venda a mesma natureza jurídica de impenhorabilidade.

III – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.”

O caso examinado naquele recurso assemelha-se à situação ora examinada, pois a decisão agravada determinou que os valores depositados na ação de cobrança – remanescentes da venda de bem de família em hasta pública, e, portanto, impenhoráveis nos termos da Lei 8.009/90 – sejam utilizados para o pagamento de honorários periciais relativos à prova pericial requerida pela ora Recorrida, nos autos do incidente de
apuração e quantificação de danos nº 0015349-11.2019.8.08.0024.

Ademais, ainda que assim não fosse, a teor do disposto no artigo 95, do CPC, cabe à parte que requer a produção da prova pericial adiantar a remuneração do perito.

Assim, como no caso em exame, a prova pericial foi requerida pela ora Recorrida, cabe à mesma adiantar a remuneração do perito.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e
afastar a
utilização dos valores depositados em conta vinculada ao processo nº
0006336-13.2004.8.08.0024, para o pagamento de honorários periciais relativos ao incidente de apuração e quantificação de danos nº 0015349-11.2019.8.08.0024.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)